Tribunal: TJMT
Processo: 1023918-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023918-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (RECORRENTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023918-92.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Leonardo Benevides Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ATINENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. RECLAMADA QUE NÃO DESIMCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Reduz
-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE os pedidos
formulados na exordial para o fim de a)
DECLARAR a inexistência dos débitos da cobrança de recuperação de consum
o, quais descritos na inicial, bem como b)
CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte reclamante no valor de R$ 8.000
(oito mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO a tutela de urgência concedida.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

No caso dos autos, trata-se de cobrança indevida, referente a recuperação de consumo, no valor de R$586,65 e, após, a suspensão dos serviços de energia elétrica em sua residência.

Em que pese a concessionária de energia elétrica argumentar que foi constatada irregularidade, por meio de inspeção de rotina realizada na data de 06/09/2019, na unidade consumidora n. 2710258-1, cujo medidor foi encontrado com “
ligação invertida
”, está deixou de colacionar documentos nos autos que confirmem tais alegações, posto que não houve a juntada do TOI e laudo pericial.

Cabe ressaltar que o consumidor somente foi notificado acerca da alegada irregularidade 23/08/2021, ou seja, após 02 (dois) anos da alegada inspeção.

Ausente a prova da existência de irregularidade na unidade consumidora em questão, o débito ora questionado é indevido, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Quanto ao dano moral, evidenciada a ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo, configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo, considerando que suspensão no fornecimento de energia elétrica na referida unidade consumidora.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser minorado, posto que possui caráter pedagógico e deve ser arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022